Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-68.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTIGO 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar, sem que haja qualquer dúvida, a prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica. 2. O reconhecimento de qualquer atenuante não pode conduzir à diminuição da reprimenda para patamar abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e da jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça.
3. Presentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, mostra-se cabível a suspensão condicional da pena, nos termos e condições a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução Penal.
4. Consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 983), é cabível, na seara criminal, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, sobretudo quando a ofensa se deu em sede de violência doméstica contra a mulher, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, por sua natureza “in re ipsa", devendo, apenas, se garantir o contraditório e a ampla defesa, mediante pedido expresso na denúncia.
4.1. Montante fixado de acordo com as peculiaridades do caso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.